Tribunal: TJES
Processo: 5006537-95.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006537-95.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SELMA GONCALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUS. AUTORA PORTADORA DE OSTEOPOROSE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
ROMOSOZUMABE.
PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO (TEMA 06 DO STF).
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 61
.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°: 5006537-95.2024.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: SELMA GONCALVES DE OLIVEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido autoral, condenando o requerido ao fornecimento do medicamento pleiteado pela autora (ROMOSOZUMABE
).

Iressignado, o ente estatal requerido apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença, alegando a ausência de preenchimento dos requisitos obrigatórios previstos no Tema 06 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que, caso a sentença não seja anulada, deve ser revista, sob pena de violação à Súmula Vinculante 61.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

De acordo com a ficha técnica apresentada no ID 14689924, o medicamento ROMOSOZUMABE está devidamente incluído no SUS e no RENAME, razão pela qual não se pode alegar a ausência dos requisitos estabelecidos para a concessão do fármaco, conforme previsto no Tema 06, que assim preceitua: "1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS), como o RENAME, RESME, REMUME, entre outras, impede, como regra geral, o fornecimento do medicamento por decisão judicial, independentemente do custo".

Portanto, não há de se falar em violação à Súmula Vinculante 61, motivo pelo qual entendo pela manutenção da sentença de 1º grau, não havendo elementos que justifiquem a anulação ou reforma da mesma.

Outrossim, apesar de o parecer emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) alegar que a autora não preenche os critérios presentes no PCDT, ele não é capaz de ilidir a declaração firmada pelo médico, vez que o primeiro medicamento utilizado não surtiu efeito, aumentando ainda mais os problemas de saúde da parte recorrida.

Por tais razões, verifico que os documentos anexados aos autos pela parte recorrida comprovaram o preenchimento dos requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamento pleiteado, motivo pelo qual a manutenção da sentença de 1º grau, nos termos em que foi proferida, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Sem condenação em custas, por força de lei. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20%
sobre o valor da causa, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)